Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800310-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO SARDINHA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º - A, DO CPB.

PRESSUPOSTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. NÃO CONHECIMENTO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO.

TAIS QUESTÕES JÁ FORAM SUSCITADAS E DEVIDAMENTE REFUTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS
Nº 0806669-40.2021.8.14.0000
, RESTANDO CONFIGURADA A REITERAÇÃO DE PEDIDO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
.
AO NEGAR AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE A MAGISTRADA FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, RESTANDO BEM DELINEADOS O
PERICULUM IN MORA
E O
FUMUS BONI IURIS
, ANTE A PERICULOSIDADE CONCRETA DO RÉU E A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ESPECIALMENTE POR RESPONDER ESTE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELAS PRÁTICAS DE OUTROS CRIMES, POSSUINDO, INCLUSIVE, SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

em parte
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr.
Desº. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 31 de março de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrado em favor de
ADRIANO SARDINHA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
.

Alegou o impetrante, em síntese, que em julgamento realizado no dia 06/12/2021, o paciente foi condenado pela 3ª Vara Criminal de Belém/PA como incurso nos termos do art. 157,
§ 2º, II e § 2º -A, I do CPB, sendo por isso apenado em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Aduziu que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, devido a falta de fundamentação idônea da decisão que lhe negou o direito de apelar em liberdade.

Sustentou a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão, ao argumento de que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade baseou-se no simples fato de que sua prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal e supostamente pelo fato do paciente ser reincidente, contudo, tal alegação não merece prosperar, pois o paciente não possui nenhum outro processo em andamento e muito menos, outra condenação em seu desfavor.

Mencionou ser o paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis, o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Juntou documentos.

Recebidos os autos no gabinete do Excelentíssimo Senhor desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior (ID 7835133), foram encaminhados à redistribuição em razão do afastamento daquele relator para gozo de férias regulamentares, sendo recebidos no Gabinete Juiz Convocado Dr. Altemar Paes (ID 7851548), que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou que, prestadas estas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça.

Em ID 7913879, informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento
do
habeas corpus
, no tocante à tese de que o paciente possui o direito de apelar em liberdade; e pelo
não conhecimento
do
mandamus,
no que concerne aos argumentos de fundamentação inidônea do decreto prisional, inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos do art. 312 do CPP, pressupostos pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratarem de mera reiteração de pedido.

Após o retorno dos autos ao gabinete do Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou a redistribuição à esta relatora, tendo em vista o efetivo julgamento do HC 0806669-40.2021.8.14.0000, referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0808368-27.2021.8.14.0401).

Recebidos os autos, acolhi a prevenção.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restara configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em virtude do indeferimento do pedido para que recorra em liberdade.

Inicialmente, tenho que os argumento referentes aos pressupostos pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já se encontram superados, tendo em vista que já foram analisados nos autos do HC nº 0806669-40.2021.8.14.0000, não havendo, portanto, que se renovar tais alegações no presente
writ.

Quanto ao argumento de que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de
locomoção,
devido à falta de fundamentação idônea da decisão que lhe negou o direito
de a
pelar em liberdade, entendo não proceder, uma vez que, ao prolatar a Sentença, no dia 06/12/2021, a Juíza se manifestou pelo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva do ora paciente, destaco trecho de sua Decisão:

“(...). Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar dos Réus tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da
existência e autoria do crime
.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade
da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. É de suma importância a
manutenção da custódia preventiva do réu, evitando assim a inviabilização da execução da pena
aplicada, principalmente pelo fato de que os réus são reincidentes
.

Da fumaça do bom direito, temos das provas dos autos e da presente sentença
condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas, enquanto que referente ao
periculum in mora
o acusado
se solto não dá garantia nenhuma que permanecerá na
comarca para cumprir a pena privativa de liberdade, além do que continua transgredindo a
norma pena.

Os Réus, portanto, não poderão apelar em liberdade, visto que ainda preenche os
requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do
fumus
boni iuris
e do
periculum in mora
, para a manutenção da Prisão Preventi
va. (...)”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PREDICADOS PESSOAIS. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE
. 1- Incabível a análise na via estreita do Habeas Corpus de tese absolutória por demandar dilação probatória e aprofundado exame de elementos de convicção. 2- Estando a prisão preventiva fundamentada na quantidade de droga apreendida, na propensão à prática delitiva e na fuga do presídio, é impositiva a sua manutenção a fim de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas. 3- Os predicados pessoais e os princípios da presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade não impõem a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4- Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 532361120188090000, Relator: DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2532 de 26/06/2018).

((GRIFEI).

No presente caso, ao negar o direito do paciente de recorrer em liberdade a Douta Magistrada fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, considerando a periculosidade concreta do réu e a real necessidade de assegurar os requisitos da custódia preventiva, tendo ainda ressaltado a
necessidade de garantia da

aplicação da lei penal, até porque, ao contrário do que alega a defesa, este já responde outras ações penais pelas práticas de outros crimes, possuindo, inclusive, sentença condenatória, conforme constata-se da Certidão de Antecedentes Criminais (ID 7832097), restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao manter a segregação cautelar do paciente, a magistrada singular fundamentou sua decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na manifestação transcrita anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que a decisão tem amparo em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Tem-se que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Acerca da inocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa ao réu/paciente, em recorrer em liberdade, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente já é pacífico o entendimento desta Egrégia Corte, vejamos:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODO O PROCESSO.
DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
(PROCESSO Nº 0802298-72.2017.8.14.0000 Julgado em 05/02/2018 RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS). (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2022